Tribunal: TJMT
Processo: 1003216-61.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003216-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 362.298.301-91 (AGRAVANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), E P A DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.807.571/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PEDIDO DE REFORMA. ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. REVOGAÇÃO DE CONCESSÃO DE LOTÉRICA. INATIVIDADE EMPRESARIAL. GRAVE PROBLEMA DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA MOMENTÂNEA EVIDENCIADA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A
gravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu
a assistência judiciária gratuita
a executado em cumprimento de sentença de honorários advocatícios.
a sentença

baseou-se em extratos bancários com movimentação mensal de aproximadamente R$ 17.000,00 e declaração de imposto de renda pretérita indicando vultosos dividendos. O agravante sustenta a superveniente perda de sua fonte de renda (revogação de permissão lotérica), grave quadro de saúde (AVC) e que os valores em conta são reembolsos de atividade voluntária, não renda disponível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a movimentação financeira em conta corrente e o patrimônio pretérito obstam a concessão da gratuidade de justiça quando demonstrada a perda superveniente da fonte de renda principal e a existência de despesas médicas e dívidas elevadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC) é relativa, mas só deve ser afastada diante de elementos concretos e atuais que evidenciem a capacidade de pagamento.

A análise da condição econômica deve considerar a situação fática presente ("princípio da realidade atual"). A comprovada revogação da concessão das unidades lotéricas e a inatividade das empresas do agravante demonstram uma ruptura no fluxo de rendimentos que constava nas declarações de renda anteriores.

Os créditos em conta corrente, quando justificados como verbas de reembolso para exercício de função institucional não remunerada e contrapostos a um cenário de endividamento e despesas de saúde, não denotam, por si sós, liquidez para arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: A análise da hipossuficiência financeira deve pautar-se na situação econômica atual da parte. A demonstração de perda da fonte principal de renda e o acometimento de grave doença justificam a concessão da gratuidade de justiça, ainda que exista histórico patrimonial pregresso ou movimentação bancária vinculada a reembolsos de despesas.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0005115-83.2015.8.11.0037, movido por RICARDO FERREIRA DE ANDRADE E OUTRO.

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo executado, ora agravante, sob o fundamento de que a presunção de hipossuficiência restou elidida pela documentação apresentada, notadamente extratos bancários do Mercado Pago que revelam movimentação financeira mensal aproximada de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), além de histórico de recebimento de dividendos vultosos e propriedade de imóvel de alto padrão.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que sua realidade financeira sofreu drástica alteração superveniente. Alega que as empresas das quais é sócio (Lotérica Zebrinha e Quartzo da Sorte) tiveram suas concessões revogadas pela Caixa Econômica Federal em novembro de 2023, encontrando-se atualmente inativas e sem faturamento, o que estancou sua fonte de renda.

Argumenta que os valores creditados em sua conta corrente não constituem renda ou lucro, mas sim verbas de natureza indenizatória (reembolso de despesas de viagem) repassadas pela "Inspetoria Litúrgica da Região de Mato Grosso" para o exercício de função voluntária na Maçonaria. Aduz, ainda, que enfrenta grave problema de saúde, tendo sofrido recentemente uma hemorragia cerebral com internação em UTI, o que lhe deixou sequelas e dificultou sua reinserção no mercado de trabalho. Afirma que o casal subsiste apenas com a aposentadoria da esposa, no valor de um
salário-mínimo
, e que possui dívidas que ultrapassam R$ 500.000,00.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para deferimento d
o benefício
.

A antecipação da tutela recursal foi deferida liminarmente por esta Relatoria, permitindo o processamento do feito sob o pálio da gratuidade até o julgamento final do agravo.

Em contraminuta, os agravados defenderam a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O cerne da controvérsia reside na verificação da hipossuficiência financeira do agravante para arcar com as custas e despesas processuais na fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

O acesso à justiça é garantia constitucional fundamental (art. 5º, LXXIV, CF), devendo o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99, densifica essa garantia, estabelecendo uma presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Tal presunção, contudo, pode ser afastada pelo magistrado quando existirem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

No caso
,
o magistrado de primeiro grau indeferiu o benefício apoiado na análise de extratos bancários que demonstram fluxo financeiro mensal na casa de R$ 17.000,00 e na declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2023, que apontava recebimento de lucros e dividendos expressivos. A decisão recorrida, sob uma ótica estritamente contábil baseada em dados pretéritos e na movimentação bruta, aparenta correção técnica. Todavia, a análise do pedido de gratuidade exige um olhar mais aprofundado sobre a realidade fática atual e a disponibilidade financeira líquida da parte.

Analisando conjunto probatório
,
verifico que a situação econômica do recorrente sofreu alterações substanciais que justificam a reforma da decisão. O agravante comprovou documentalmente que as empresas que constituíam sua principal fonte de renda (unidades lotéricas) sofreram revogação de permissão e encontram-se inativas. Esse fato novo e superveniente possui força suficiente para esvaziar a relevância das declarações de renda de exercícios anteriores. O patrimônio e os rendimentos de 2022/2023 não refletem, necessariamente, a liquidez de 2025/2026, especialmente diante do encerramento abrupto da atividade empresarial.

Quanto à movimentação financeira apontada como óbice à concessão (créditos mensais oriundos da "Inspetoria Litúrgica"),
a
documentação
juntada
confere verossimilhança à tese de que tais valores destinam-se ao custeio e reembolso de despesas decorrentes de função institucional voluntária. Importante distinguir renda (acréscimo patrimonial disponível) de reembolso ou verba indenizatória (reposição de gastos ou adiantamento para despesas de terceiros). O simples trânsito de valores em conta corrente, se vinculados a despesas específicas de viagens e representação, não se traduz em capacidade contributiva para o pagamento de taxas judiciárias.

Ademais, não se pode ignorar o contexto humanitário e de saúde apresentado. Os laudos médicos confirmam que o agravante foi acometido por grave enfermidade (hemorragia cerebral), necessitando de cuidados contínuos. É consabido que o tratamento de saúde de alta complexidade impõe custos elevados que drenam as reservas financeiras familiares. Somado a isso, o extrato do Serasa aponta um endividamento superior a meio milhão de reais, corroborando a tese de insolvência civil e ausência de liquidez.

A jurisprudência dest
a Corte
e do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a gratuidade de justiça não exige estado de miserabilidade absoluta, mas sim a impossibilidade momentânea de arcar com os custos do processo sem privação do necessário. Diante do colapso da fonte de renda principal e da comprovação de despesas prementes com saúde e subsistência básica (garantida, segundo os autos, pela aposentadoria da esposa), a balança da justiça deve pender em favor do amplo acesso à jurisdição.

Por fim, esclareço que a concessão da gratuidade de justiça nesta fase recursal opera efeitos
ex
nunc
, não retroagindo para alcançar despesas processuais pretéritas já consolidadas, mas isentando o agravante do recolhimento das custas vincendas e daquelas necessárias ao prosseguimento da execução e eventuais recursos.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026